Tribunal: TJBA
Processo: 8007419-39.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007419-39.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, IZABELA RIOS LEITE

APELADO: C. H. P. C. e outros

Advogado(s)
:
HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI, RICARDO SANTOS CRUZ, CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REFATURAMENTO DE CONTAS EM PROCESSO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água, sem aviso prévio, em imóvel de consumidor por equiparação.

Faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 haviam sido contestadas administrativamente e, posteriormente, objeto de refaturamento em ação anterior, na qual se reconheceu a cobrança excessiva.

II. Questão em discussão

Saber se a suspensão do serviço essencial, sem prévia notificação e com base em débitos já questionados e posteriormente refaturados, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Restou incontroversa a ausência de notificação prévia e a irregularidade das faturas que embasaram o corte, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

A Embasa, como prestadora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

A interrupção indevida do fornecimento de água configura dano moral in re ipsa.

Redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 9.000,00 para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do fornecimento de água sem notificação prévia, fundada em faturas posteriormente reconhecidas como irregulares, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais, em casos dessa natureza, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando-se em R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2016; TJ-BA, APL 8026819-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 26/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007419-39.2021.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante a EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como Apelado C.H.P.C, representado por sua genitora ELIANE RAMOS PIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA